Tribunal: TJES
Processo: 5014749-56.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014749-56.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: MOARA FERREIRA GOMES DE AZEVEDO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) contra sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 301,89, reconheceu a indevida negativação do nome da consumidora e condenou o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a regularidade da negativação do nome da Recorrida em razão de suposta dívida oriunda de cessão de crédito e a necessidade de revisão do valor arbitrado a título de compensação moral.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Preliminar de inépcia da inicial corretamente afastada. A petição inicial expôs de forma clara a narrativa dos fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, permitindo o contraditório e a ampla defesa.
04. No mérito, restou demonstrado que o Recorrente limitou-se a apresentar certidão de cessão de crédito e notificação de débito, sem demonstrar a existência do contrato original que deu origem à suposta dívida, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.
05. O FIDC, ao adquirir créditos oriundos de relações de consumo, assume a posição de fornecedor e responde objetivamente pelos vícios da origem do crédito, conforme art. 14 do CDC e a teoria do risco do empreendimento.
06. A ausência de comprovação da contratação original torna indevida a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito, configurando ato ilícito e ensejando dano moral presumido
(in re ipsa
).
07. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico sem importar em enriquecimento ilícito.
Quantum
reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
08. Mantido o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso (data da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
10.
Tese de julgamento:
“O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios responde objetivamente por negativação indevida decorrente de crédito cedido cuja origem não foi comprovada, sendo o dano moral presumido, cabendo a redução do valor indenizatório quando fixado em montante excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5014749-56.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RECORRIDO: MOARA FERREIRA GOMES DE AZEVEDO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
PAULA MOSCON

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) contra sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 301,89, reconheceu a indevida negativação do nome da consumidora e condenou o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a regularidade da negativação do nome da Recorrida em razão de suposta dívida oriunda de cessão de crédito e a necessidade de revisão do valor arbitrado a título de compensação moral.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Preliminar de inépcia da inicial corretamente afastada. A petição inicial expôs de forma clara a narrativa dos fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, permitindo o contraditório e a ampla defesa.
04. No mérito, restou demonstrado que o Recorrente limitou-se a apresentar certidão de cessão de crédito e notificação de débito, sem demonstrar a existência do contrato original que deu origem à suposta dívida, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.
05. O FIDC, ao adquirir créditos oriundos de relações de consumo, assume a posição de fornecedor e responde objetivamente pelos vícios da origem do crédito, conforme art. 14 do CDC e a teoria do risco do empreendimento.
06. A ausência de comprovação da contratação original torna indevida a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito, configurando ato ilícito e ensejando dano moral presumido
(in re ipsa
).
07. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico sem importar em enriquecimento ilícito.
Quantum
reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
08. Mantido o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso (data da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
10.
Tese de julgamento:
“O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios responde objetivamente por negativação indevida decorrente de crédito cedido cuja origem não foi comprovada, sendo o dano moral presumido, cabendo a redução do valor indenizatório quando fixado em montante excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

RELATÓRIO

A Recorrida ajuizou a ação alegando que foi surpreendida com a restrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (SCPC/SERASA) por suposta dívida no valor de R$ 301,89, referente ao contrato N° 00571274, cujo credor seria o ora Recorrente. Afirmou que jamais manteve qualquer relação comercial ou contratual com o Fundo de Investimento, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a exclusão da negativação e a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15827531):

“Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos da inicial.

Declaro
a inexistência do débito no valor de R$301,89 (trezentos e um reais e oitenta e nove centavos) cobrado pelo Requerido em desfavor da parte Autora.

Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde fevereiro de 2022, data da inclusão do nome da Autora no cadastro de inadimplentes.

A indenização deve obedecer os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC.”

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15827532), reiterando a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, alegando a legalidade da cessão de crédito e o exercício regular de direito. Pugnou pela reforma da sentença para julgar o pedido improcedente e, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório, bem como a alteração do termo inicial dos juros e correção.

Apesar de devidamente intimada, a Recorrida deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id 15827988.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de inépcia da inicial

Inicialmente, cumpre ratificar a acertada sentença do Juízo
a quo
que rechaçou a preliminar de inépcia da inicial.

A alegação de inépcia ou de ausência de documento indispensável não prospera, uma vez que a peça vestibular apresentou de forma clara e objetiva toda a narrativa fática e os fundamentos jurídicos da pretensão, permitindo a ampla defesa e o pleno exercício do contraditório pelo Recorrente.

A Recorrida instruiu o feito com o extrato da negativação e documentos pessoais, cumprindo o mínimo necessário à demonstração do seu direito, sendo que a ausência de detalhamento do contrato original é justamente o ponto central da sua alegação de desconhecimento do débito.

II) Do mérito recursal

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da licitude da inclusão do nome da Recorrida nos órgãos de restrição ao crédito pelo Fundo de Investimento Recorrente e na comprovação da existência e regularidade do débito que lhe foi cedido, o qual supostamente originou-se de uma relação com a OMNI S/A.

É imperioso, desde logo, assentar a natureza da atividade desenvolvida pelo Recorrente. Os Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), quando adquirem créditos oriundos de relações de consumo, assumem a posição de fornecedor no mercado de consumo e, consequentemente, sujeitam-se integralmente às normas protetivas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da incidência da teoria do risco do empreendimento.

Ao adquirir uma carteira de créditos, o FIDC NPL II assume todos os riscos inerentes à sua cobrança e eventual contestação judicial, incluindo a responsabilidade por vícios ou defeitos que maculem a origem do débito, conforme o disposto no art. 14 do CDC.

No presente caso, o d. Juízo
a quo
inverteu o ônus da prova em favor da Recorrida, cabendo ao Fundo Cessionário demonstrar a existência da contratação, a validade do crédito e, por conseguinte, a licitude da negativação.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente se limitou a apresentar uma Certidão do 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos (Id 15827515) e uma notificação de Serasa (Id 15827516), documentos que foram corretamente considerados insuficientes pelo Juízo de primeiro grau.

A Certidão, embora prove a formalização da cessão do crédito entre a OMNI S/A e o FIDC, não constitui, por si só, prova da existência da relação contratual original e do consentimento da Recorrida com o débito. Para que a cessão de crédito seja oponível ao devedor que alega desconhecer a dívida, o cessionário tem o dever de apresentar o documento primordial que estabeleceu o vínculo, o qual é o contrato de financiamento, empréstimo ou serviço original, devidamente assinado pela parte Recorrida, ou comprovação robusta da sua manifestação de vontade, o que é de fácil produção para as instituições financeiras.

Em casos de negativação promovida por Fundos Cessionários, quando o consumidor nega a existência do débito, não basta juntar documentos internos ou telas de sistema, nem tampouco o termo de cessão, para comprovar a legalidade da cobrança, sendo essencialmente exigível o contrato de consumo original.

Nesse sentido, colaciono julgados proferidos pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Considerando a inversão do ônus da prova deferida, a Apelante não logrou êxito em provar a regularidade do crédito objeto de cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes.
2
. Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Precedentes do STJ.
3.
Reconhecida a ocorrência do dano moral em face da negativação indevida, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, haja vista que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de reduzir o montante.
4.
Relativamente ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, ao contrário do afirmado pelo Apelante, foi determinado o termo inicial previsto na Súmula nº 362, STJ, qual seja: a partir do arbitramento, conforme requer o apelante.
5.
Recurso conhecido e improvido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005574-45.2018.8.08.0011, 1ª CÂMARA CÍVEL. RELª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, JULGADO EM: 13/10/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO ORIGINÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5003086-19.2024.8.08.0012, 5ª Turma Recursal, Rel. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, julgado em: 27/05/2025)

Além disso, a prova apresentada pelo Recorrente mostra-se contraditória, pois a certidão de cessão (Id 15827515), ao detalhar o crédito da Recorrida, indica um valor de R$ 226,42, enquanto a notificação de débito (Id 15827516) e a petição inicial informam que a negativação foi feita pelo montante de R$ 301,89.

Dessa forma, o Recorrente não cumpriu o ônus probatório que lhe recaía, seja pela regra geral do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova aplicada em sede de primeiro grau (CDC, art. 6º, VIII), falhando em comprovar a existência da relação jurídica válida e do inadimplemento.

A manutenção da inscrição restritiva de crédito, ante a ausência de prova da dívida, configura ato ilícito de responsabilidade objetiva, gerando o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Correto, portanto, o decreto de declaração de inexistência do débito.

Uma vez reconhecida a ilicitude da negativação do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, o dano moral daí decorrente é
in re ipsa
, ou seja, presume-se da própria ofensa. Não é necessário que a Recorrida comprove o prejuízo concreto ou os abalos psíquicos sofridos, bastando a prova do ato em si – a indevida inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo Juízo
a quo
revela-se excessivo, razão pela qual fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que cumpre satisfatoriamente a dupla função da indenização.

O Recorrente também buscou a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora. O Juízo de primeira instância fixou a incidência dos juros de mora desde fevereiro de 2022, data da efetiva inclusão do nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes (evento danoso).

No que concerne ao dano moral resultante de ato ilícito extracontratual, a obrigação de indenizar surge no momento do evento danoso. A ilicitude da conduta do Recorrente, que negativou o nome da Recorrida por um débito cuja existência e validade não conseguiu provar, configura responsabilidade extracontratual.

Assim, os juros de mora devem ser computados a partir da data do evento danoso, ou seja, a data da negativação indevida, conforme corretamente estabelecido na sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento do dano moral,
REFORMAR A SENTENÇA
apenas no que tange ao
quantum
indenizatório, fixando-o em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)